Tribunal: TJES
Processo: 5004617-21.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-21.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONEY ASTORI GOBBI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004617-21.2021.8.08.0021

EMB
T
E
S
:

RONEY ASTORI GOBBI e OUTROS

EMB
D
A
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO -
RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
O reconhecimento da ausência de responsabilidade do ente municipal pela morte de servidor por covid-19, por óbvio, afasta o argumento de negligência dele.

I
II
–
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre os elementos do acórdão.

IV
-
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004617-21.2021.8.08.0021

EMB
T
E
S
:

RONEY ASTORI GOBBI e OUTROS

EMB
D
A
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indicam os recorrentes a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão que
desproveu
o apelo por eles interposto.

Os recorrentes pontuam que não foi enfrentado o argumento relativo a negligência do Município de Cachoeiro de Itapemirim em determinar que o pai deles fosse trabalhar na pandemia mesmo possuindo comorbidade.

Pois bem.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de “interna”, ou seja, que esteja presente entre os elementos do acórdão.

No caso em tela, sequer foi dedicado um capítulo atinente a existência da contradição e em que pedida os fundamentos do voto condutor estariam incongruentes com a ementa ou fundamentação, razão pela qual rejeito o recurso neste ponto.

Noutro giro, quanto a omissão, vislumbro que melhor sorte não socorre aos embargantes.

E assim digo, porque a omissão que enseja os aclaratórios ocorre quanto o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do feito.

In casu, ao que se observa não se trata de omissão, mas apenas de irresignação dos recorrentes com o desfecho da apelação cível, a qual foi votada à unanimidade pelos Pares que compuseram o julgamento.

O intento de rediscutir e revisitar elementos de prova não pode ser realizado nesta via recursal.

Ora, no acórdão restou expressamente consignado que não há como responsabilizar o Município de Guarapari pelo infortúnio que causou o falecimento do pai dos recorrentes, logo, o argumento de negligência do ente municipal foi devidamente rechaçado.

Assim, por não vislumbrar
os vícios apontados pelos recorrentes, conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.